Tribunal: TJSP
Processo: 9133569-32.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do Recursos Especiais n. 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS e do Recurso Extraordinário n.

Ementa:
APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso Representativo de Controvérsia – Juros moratórios e correção monetária – Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do Recursos Especiais n. 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE.
ACÓRDÃO ADEQUADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9133569-32.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e CAIXA BENEFICENTE FA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SAO PAULO, é apelado MARLENE FLAUZINO GIMENEZ (AJ).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o v. acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000 -Voto no 17074
2
Voto no 17.074
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000
Apelantes: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada : MARLENE FLAUZINO GIMENEZ
Comarca : SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil Recurso Representativo de Controvérsia Juros moratórios
e correção monetária Adequação do julgado aos fundamentos do
Recurso Especial n.o 1.205.946/SP, do Recursos Especiais n.
1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS e do Recurso
Extraordinário n. 870.947/SE.
ACÓRDÃO ADEQUADO
Ao relatório constante do v. acórdão de fl.
116, desta C. 2.a Câmara, acrescente-se que o Presidente da
Seção de Direito Público proferiu o despacho de fls. 138/141,
determinando a devolução dos autos à Turma Julgadora para
realização do juízo de retratação, nos termos do que dispõe o
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil,
relativamente ao julgamento definitivo do Recurso Especial
n.o 1.492.221/PR Tema n.o 905/STJ, a respeito dos índices
aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão de fl. 116 afastou a aplicação
da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso, entendendo se
tratar de norma de direito material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000 -Voto no 17074
3
Contudo, referido acórdão deve ser adequado
à orientação do Superior Tribunal de Justiça no tocante à
aplicação da Lei 11.960/09 aos processos em curso quando da
sua vigência, sem efeitos retroativos.
No julgamento do mérito do EDcl no REsp no
1.205.946/SP, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão de que a Lei 11.960/09 possui natureza processual,
devendo ser aplicada de forma integral a partir da sua
vigência, sem efeitos retroativos, com base no princípio
tempus regit actum. Assim dispõe a referida ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA.
LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI
9.494/97. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS
PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da Lei 11.960/09,
que veio alterar a redação do artigo 1o-F da Lei
9.494/97, para disciplinar os critérios de correção
monetária e de juros de mora a serem observados nas
"condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza", quais sejam, "os
índices
oficiais
de
remuneração
básica
e
juros
aplicados à caderneta de poupança".
2. A Corte Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.207.197/RS,
entendeu
por
bem
alterar
entendimento
até
então
adotado, firmando posição no sentido de que a Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento concernente à
atualização monetária e aos juros de mora devidos pela
Fazenda Pública, deve ser aplicada, de imediato, aos
processos em andamento, sem, contudo, retroagir a
período anterior à sua vigência.
3. Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, que
também tratava de consectário da condenação (juros de
mora), devia ser aplicada imediatamente aos feitos em
curso.
4.
Assim,
os
valores
resultantes
de
condenações
proferidas contra a Fazenda Pública após a entrada em
vigor da Lei 11.960/09 devem observar os critérios de
atualização
(correção
monetária
e
juros)
nela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000 -Voto no 17074
4
disciplinados, enquanto vigorarem. Por outro lado, no
período anterior, tais acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a insurgência da
recorrente no que se refere à incidência do art. 5o da
Lei n. 11.960/09 no período subsequente a 29/06/2009,
data da edição da referida lei, ante o princípio do
tempus regit actum.
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de
controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Cessam os efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às
modificações legislativas impostas pela MP 2.180-35/01,
que acrescentou o art. 1o-F à Lei 9.494/97, alterada
pela Lei 11.960/09, aqui tratada.
8.
Recurso
especial
parcialmente
provido
para
determinar, ao presente feito, a imediata aplicação do
art. 5o da Lei 11.960/09, a partir de sua vigência, sem
efeitos retroativos.
(STJ
Corte Especial
REsp n.o 1.205.946/SP
Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES j. 19.10.2011).
No entanto, sobreveio o julgamento do
Recursos
Especiais
n.o
1.492.221/PR,
1.495.146/MG
e
1.495.144/RS (Tema n.o 905 de Recurso Repetitivo/STJ), que
assim dispôs:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES
IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
"TESES
JURÍDICAS
FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade
de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000 -Voto no 17074
5
de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento
de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros
de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3.
Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-
se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000 -Voto no 17074
6
dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações
judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-
F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de
mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago
em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer
outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto. "SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é
possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009)
-
nem
para
atualização monetária nem para compensação da mora -,
razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão
recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp
1495146/MG,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
Ainda, no mesmo sentido, o E. Supremo
Tribunal Federal, no v. acórdão prolatado no Recurso
Extraordinário n.o 870.947/SE, com repercussão geral (Tema
n.o 810), decidiu:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000 -Voto no 17074
7
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o,
CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
na
parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O
direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto
a
atualização
monetária
das
condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em
bens e serviços. A inflação, por representar o aumento
persistente
e
generalizado
do
nível
de
preços,
distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica,
que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário
parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min.
LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9133569-32.2009.8.26.0000 -Voto no 17074
8
20-11-2017).
Diante dos julgamentos acima citados, o v.
acórdão de fl. 116 deve ser adequado, fixando-se os índices
de juros moratórios e de correção monetária nos seguintes
moldes:
Juros moratórios, à razão de 0,5% ao mês (6% ao
ano),
a
partir
da
Medida
Provisória
n.o
2.180-35/2001, que incluiu o art. 1o-F da Lei no
9.494/1997; a partir de 30.06.2009 (data da entrada
em vigor da Lei n.o 11.960/09), juros conforme os
índices de remuneração da caderneta de poupança1,
nos termos do art. 5.o da Lei n.o 11.960/09, que
conferiu nova redação ao art. 1.o-F da Lei n.o
9.494/97;
Correção monetária, nos termos da Tabela Prática do
E. Tribunal de Justiça e, a partir de 30.06.2009
(data da entrada em vigor da Lei n.o 11.960/09),
IPCA-E, em substituição à TR, cuja utilização
restou declarada inconstitucional nos termos do
Tema
de
Repercussão
Geral
n.o
810
(RE
n.o
870.947/SE).
Em sendo assim, pelo meu voto, adequo o v.
aresto conforme acima esposado.
Inalterado o panorama sucumbencial.
Remetam-se os autos à E. Presidência da
Seção de Direito Público para tomada das medidas pertinentes
à interposição de recurso a Tribunal Superior.
RENATO DELBIANCO
Relator
1 0,5% ao mês (6% ao ano), nos termos do art. 12, inciso II, da Lei n.o
8.177/91 e, a partir de 03.05.2012 (data da publicação da Medida
Provisória n.o 567/12, posteriormente convertida na Lei n.o 12.703/12),
0,5% ao mês (6% ao ano) se a Taxa SELIC for superior a 8,5% ou 70% da
Taxa SELIC, se esta for inferior a 8,5%, nos termos do art. 1.o da Lei
n.o 12.703/12.